Tribunal: TJMT
Processo: 0009155-02.2018.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009155-02.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERLEY DA SILVA - CPF: 991.490.521-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDENIR DA SILVA - CPF: 632.142.102-20 (VÍTIMA), GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS (ASSISTENTE), RAMBERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 019.796.571-73 (ASSISTENTE), ADÃO HUPP DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA

DE FORMA
INDENE DE DÚVIDAS –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
DO JÚRI –

2.
PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO –

3.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do
recorrente
, porquanto

a
tese de legítima defesa só deve ser acolhida quando restar evidenciado, de plano, que o a
cusado
agiu de maneira moderada par
a repelir a injusta provocação, o que não é o caso
destes
autos, visto que existem indícios de que o recorrente agiu com

animus necandi.

2.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente
. Ademais,
imp
õe
-se ressaltar

que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

3.
Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Wanderley
d
a Silva

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/
MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0009155-02.2018.8.11.0006
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil
(a
rt. 121, § 2º,
II
,
c/c art. 14, II, do Código Penal
)
e
determinando a
sua
submissão

a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
,
forte
nas razões que se encontram
no ID
165154219
,

postula
a

sua

absolvição sumária
do crime de
homicídio
qualificado tentado
,
com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
.

E, subsidiariamente, caso mantida a sua pronúncia, requer o afastamento da qualificadora do
motivo fútil
.

O
recorrido, com alicerce nas contrarrazões jungidas ao ID
165154223
, rebate as
teses
deduzidas pelo recorrente, requerendo o de
sprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
165154224
,
o

magistrad
o
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
166522166
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID

165153295
, p. 04
-
05
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 11/10/2018, por volta das 12:30 horas, na Avenida Sete de Setembro, Bairro São José, próximo ao Lions, nesta cidade de Cáceres/MT, o indiciado, por motivo fútil, tentou matar a vítima
Claudenir
da Silva, idoso (75 anos),
desferindo-lhe
golpes de facão, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, ante a intervenção de terceiros.

Segundo apurado, a vítima é proprietária do bar "
Misturama
", onde estava o indiciado, já embriagado, querendo ingerir mais bebida alcoólica. Contudo, a vítima negou-se a servir e o indiciado, então, muniu-se com uma banqueta com o intuito de atacar a vítima.

Ato contínuo, a vítima pegou um facão para se defender, entretanto, o indiciado tomou-lhe a arma e passou a
desferir-lhe
golpes com o mencionado objeto, só não causando a sua morte em razão da
intervenção de terceiros
que passavam pela rua, os quais detiveram o indiciado
.

Restou apurado que o indiciado praticou o crime por
motivo fútil, ante
a simples negativa da vítima em servir-lhe bebida
alcoólica;
e que o crime somente não se consumou devido à intervenção de terceiros, que impediram a continuidade das agressões.
[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou
da
queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos
contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
sua absolvição sumária, em razão do
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Entretanto, embora
o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que
“
a vítima, depois de agredir verbalmente Wanderlei, armou-se com um objeto cortante (facão) e foi diretamente na direção do assistido e
desferiu-lhe
“três pranchadas” de facão em suas costas, fazendo com que o réu caísse e ficasse
a
mercê de mais ataques da vítima, não restando alternativa ao acusado senão defender-se das agressões que estava sofrendo
”
,

o

ofendido
apresentou uma versão completamente diversa
.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a
vítima
Claudenir
da Silva
afirmou que na data fatídica estava trabalhando no bar de sua propriedade
, quando se negou a servir
outra garrafa de
cerveja para o recorrente, pois este já se encontrava muito embriagado.
Segundo o ofendido, diante da
sua
recusa, Wanderley
da Silva

passou a xingá-lo e
arremessou uma garrafa de cerveja
vazia
na direção da sua cabeça, mas não conseguiu acertá-lo. Em seguida, o
insurgente
foi em direção ao balcão,
motivo pelo qual a vítima armou-se com um facão para se defender.

Ainda de acordo com o ofendido,
Wanderley
da Silva
tomou-lhe o facão
, com o qual tentou
acertar um golpe
na
cabeça
daquele
. Contudo
,
a vítima levantou o braço para se proteger da facada, motivo pelo qual o
instrumento cortante
acertou a sua mão, causando um corte
grande

e a amputação de um dos seus dedos
, assim como uma grave hemorragia que o fez perder uma quantidade considerável de sangue
.

Na sequência, o recorrente tentou atingir a vítima com
um segundo
golpe de facão pelas costas, mas
um
outro indivíduo

que estava no bar, a quem chama de
“
açougueiro
”
,

o protegeu com um capacete de motocicleta, fazendo com que a arma branca caísse
ao
chão.

Claudenir
da Silva
sustenta, ainda, que
logo
depois
uma pessoa
que estava passando de carro freou o veículo, entrou no bar e segurou o recorrente
, impedindo-o que fugisse.
Ademais, o ofendido afirma ter certeza
de
que
Wanderley
da Silva

pretendia
mat
á
-lo, ressalta
ndo
que o tal
“
açougueiro
”
, que o defendeu, disse
àquele
que o segundo golpe
de facão
teria acertado
a vítima
na cabeça, no ombro ou na nuca caso
a referida pessoa
não tivesse colocado o capacete na frente para protegê-lo.

A propósito, confira-se
os seguintes trechos da transcrição do depoimento
que a
vítima
prestou na segunda fase da persecução penal
:

“
[...]
Promoto
r
:
(
...
)

Eu
gostaria que o senhor explicasse o que aconteceu naquele dia, como é que foi que aconteceu, explica pra gente direitinho

Vítima: O que aconteceu, eu tinha um bar ali a perto do “
Jubinha
”, na “Sete de Setembro”, em frente ao “Lions”, “Lions Clube” ali, e chegou esse rapaz, já tinha passado outras vezes lá no meu bar, mas numa boa, sempre com uma ideia normal. Nesse dia, ele chegou, jogou uma bicicleta assim, jogado na frente do bar, entrou e
sentou
,
sentou
assim, atrás de um canteiro de flor que eu tinha, e começou chorar e falar sozinho, e daí eu esperei um pouco, esperei ali uns dez/quinze minutos, fui tentar falar com ele: “O que tá acontecendo, cara?”. Pra que eu fui falar aquilo com ele, ele já
levantou
, daí ele
tava
, dava pra ver no olho dele que ele
tava
drogado e tinha bebido muito (...) eu fui falar com ele, não deu certo, aí ele já veio pra cima do balcão, pra dentro da porta, e quando ele
tava
ali passou uma mulher com uma moto (...) e falou assim “Ô, meu amor, o que você tá fazendo aí? (...)” ela chegou eu falei “Quem é você?” “Eu sou namorada dele” “Então pega ele e leva embora, olha o jeito que ele tá aí (...) ele já me xingou de tudo que
tu pensar
na sua vida, então leva” “Não, eu vou pagar uma cerveja pra ele, ele vai melhorar”. Falei: “Não faz isso, pega ele, deixa a bicicleta
ai
que depois você vem buscar, eu vou guardar a bicicleta dele e leva ele na garupa, leva ele embora” “Não, dá uma cerveja aí”. Aí eu falei: “Eu não quero vender cerveja mais pra ele tomar, ele não tomou nada aqui”. Aí ela insistiu, até que eu vendi uma cerveja, aí eu abri uma cerveja de garrafa, ela pegou, tomou metade, ele tomou metade, e daí ele ficou pior, aí que ele me xingou mais ainda, eu entrei
pra
dentro do balcão pra lá, ele me jogou aquela garrafa vazia pra pegar na minha cabeça, eu limpei aqui deu em cima da pia assim que virou um farelo, sabe?! (...)
ai
eu tinha um facão (...) que eu mexia com carne, eu cortava pernil, essas coisas (...) eu usava pra aquilo, quando eu vi que ele passou o balcão eu falei: “Agora não, né, agora eu vou ter que me defender”.
No que eu peguei aquele facão, ele me meteu um banco assim, ó, e torcei o banquinho aqui e me tomou o facão da mão e já mandou o facão na minha cabeça, aqui ó, um dedo perdido, dois, o facão entrou, eu bati aqui ele entrou no meio dos dedos olha onde veio parar aqui, olha a marca aqui, aí aconteceu isso aí
, aí freou um carro na hora na frente assim, um carrinho preto (...) freou o carro e entrou, segurou ele, ele quis correr, ele falou “Tu não vai correr não”, ligou pra polícia, ligou pro corpo de bombeiro, me amarrou uma toalha aqui que eu
tava
perdendo muito sangue e dali já me encaminharam pro hospital, eu cheguei lá já com dor de estômago não tinha mais quase nada de sangue já (...). (...)

Promotor: Sr.
Claudenir
, eu queria saber, eu não entendi muito bem
porquê
ele fez isso?

Vítima: Porque ele chegou já “noiado” e bêbado, ele não tinha bebido nada comigo lá, nada.

Promotor: O que deixou ele tão bravo? O senhor falou alguma coisa que ele ficou bravo?

Vítima: (...) Eu não sei, nem eu não entendo até hoje o que deixou ele tão bravo assim, porque ele nunca foi assim, ele tinha entrado umas duas três vezes comigo lá, era outro tipo de freguês, sabe?! (...)

Promotor: (...) Ele conseguiu tomar o facão do senhor, é isso?

Vítima: É, quando eu fui, eu ia dar um “
pranchaço
” nele pra ele sair fora do balcão, ele meteu o banco e fez assim, ó (...) arranca mesmo, que ele torceu o banco (...)
ai
eu tentei ver se eu me escapava.

Promotor: Aí ele pegou o facão de volta?

Vítima:
Aí ele mandou o facão em mim pra dar na cabeça,
ai
eu pensei “se eu botar o braço”
ai
eu bati assim
ó
pra tirar o facão fora e entrou no meio dos dedos
.

Promotor:
Ele queria acertar a cabeça do senhor, é isso?

Vítima:
É, e daí mais um golpe que um cara defendeu, um
açougueirinho
(...)
tava
lá, ele meteu o capacete, facão bateu no capacete saltou assim soltou da mão dele, senão ele tinha me dado um
taio
pelas costas, eu
tava
segurando minha mão pra estancar o sangue, e essa faca ia me matar, sabe tudo isso
ai
aconteceu
(...).

Promotor:
Sr

Claudenir
, deixa eu ver se eu entendi então, ele ia acertar a cabeça do senhor, o senhor defendeu com a mão aí cortou a mão do senhor.

Vítima:
Claro, se eu levo a mão assim ele me tora o braço, eu tentei fazer isso aqui ó, um tapa, entrou no meio dos dedos
,
tá
a marca aqui.

Promotor: Aí ele ia dar outro aí esse outro rapaz socorreu o senhor?

Vítima: Esse rapaz deu o capacete e defendeu.

Promotor: Como que é o nome desse outro rapaz?

Vítima: Ah, é um açougueiro lá (...) eu não sei o nome dele (...).

(...)

Promotor: Então só
pra
eu entender (...) ele tentou acertar o senhor uma vez, o senhor se defendeu com a mão, o senhor falou que se defendeu com a mão e ele acertou o braço do senhor aí. E depois (...)
ele tentou acertar de novo o senhor e esse açougueiro protegeu o senhor com o capacete?

Vítima:
É, pelas costas, ele ia acabar me matando porque ele falou depois
pra
mim “ó, o cara, o facão ia pegar na tua cabeça, ou na nuca ou em cima do ombro” ele meteu o capacete que branqueou o capacete assim ó, daí o facão saltou longe daí ele pegou o facão e segurou
(...).

(...)

Promotor: O rapaz que pegou o facão queria matar o senhor?

Vítima: Ué, pelo jeito que ele fez né (...) eu não fiz anda
pra
ele de errado cara.

Promotor: (...)
Ele queria matar o senhor?

Vítima:
Com certeza
(...).

Promotor: (...) O senhor chegou a negar alguma bebida
pra
ele?

Vítima: Eu neguei porque ele chegou assim ó, ele já
tava
tonto, ele chegou bêbado, eu acho que é de no olho dele já
tava
ó diferente,
ai
ele falou “Dá uma cachaça aí” eu falei “Não, você não tomou nada
aqui, cara, você já tá tonto, eu não vou vender mais vinho pra você, você não bebeu nada aqui (...)” ali que ele foi se
embrabar
(...).

Promotor: Foi nessa hora que ele ficou muito nervoso?

Vítima: Daí ele começou
embrabar
ali, ali que ele começou me chamar de velho não sei isso (...) ele falou o que
cê
nem pensa antes de falar aquilo.

Promotor: (...) Ele começou a ficar nervoso hora que o senhor negou de servir a pinga
pra
ele?

Vítima: Que eu não quis vender uma cachaça
pra
ele porque ele já tinha ficado tonto,
tava
ali chorando em cima do canteiro de flor ali ó (...).

Promotor: Do que ele chamou o senhor?

(...)

Vítima: Ele me chamou de “
véio
” (sic) pau no
cú
, me chamou de “
véio
”

(sic) filha da puta, “você não tem mãe,
você não sei
o que” (...).

Promotor: (...) A revolta dele foi quando o senhor negou de vender a pinga direto
pra
ele, foi isso?

Vítima: Claro, mas eu nunca vendi, nunca inventei em cima de causa assim.

Promotor: Mas foi isso?

Vítima: Claro, daí ele começou, daí chegou
a
namorada dele
ai
piorou, quando ela pagou a cerveja daí que ele abriu a asa e piorou em cima de mim daí piorou mais.

Promotor: Foi porque o senhor negou de vender direto
pra
ele? Isso que deixou ele mais nervoso?

Vítima: É, eu não costumo, eu não vendia mesmo
pra
ninguém sô, pra ninguém, não vendia nunca, o cara chegasse tonto vou vender mais pinga pra que?

(...)

Juíza: Essa lesão que o senhor ficou impediu o senhor de praticar as suas atividades diárias por quanto tempo?

Vítima: (...) até 5 “mês” (...).

Juíza: (...) Essa lesão
é
permanente?

Vítima: Agora vai ser né porque não tem mais jeito.
”
[...]

(
Trechos da s
entença de pronúncia)
Destacamos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que
dos depoimentos
colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
, ressaem
duas versões sobre os fatos: a
primeira,
trazida pelo recorrente
, em ambas as fases da persecução criminal
, dando conta de que
foi
a vítima quem o atacou primeiro com
uma faca
e que revidou apenas para se defender
; e a
segunda,
defendida pelo Ministério Público, com base
nos depoimentos da vítima
, sustentando que

o

ofendid
o

foi

ata
cad
o
com
animus necandi

e
que o
insurgente

apenas
não consumou seu intento homicida

por circunstâncias alheias
à
vontade
dele
.

Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não
ficou

demonstrada
, ao menos nesta fase processual, haja vista que não
se
comprov
ou
de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
recorrente
,
a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa a proporcionalidade da repulsa e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência, porquanto,
tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar in
controverso
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, como asseverado linhas volvidas,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
elencados
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN
DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA
DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de
homicídio
qualificado tentado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que
estão
evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
;
isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania
dos veredictos e da
competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Noutra vertente, o recorrente requer o decote da causa modificadora de pena prevista no inciso II, § 2º, art. 121, do Código Penal. Contudo,
igualmente,
não se
sustenta o

pleito objetivando a exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil, porque seu afastamento, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em exclusão da aludida causa modificadora.

Além disso, n
o que se refere ao motivo fútil, constata-se destes autos que há elementos indicativos de que o crime foi praticado por motivo banal, por conta
da recusa do ofendido em servir
cerveja para o recorrente
.
Sendo assim,
não há como afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, uma vez que tal causa é desproporcional à conduta, em tese, perpetrada pelo insurgente, uma vez que,
a priori
, a motivação se mostra de somenos importância para ceifar a vida de alguém.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as qualificadoras, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria posicionou-se desta forma:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE
RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do motivo fútil, é imperiosa a manutenção dessa causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wanderley da Silva
,
mantendo
inalterado
o
decisum
vergastado, a fim de que ele seja submetido

ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cáceres
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023